Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARROMBAMENTO. PROVA POR OUTROS MEIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS. PREJUÍZO EXCEPCIONAL. CABIMENTO.
1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
2. A simples alegação do desconhecimento acerca da pretensão de furto de seus comparsas, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, ao fundamento de erro de tipo.
3. A condenação transitada em julgado por fato criminoso posterior ao descrito nos autos não tem aptidão para consideração de maus antecedentes.
4. A prática de novo delito pelo acusado durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa de tal circunstância, haja vista que demonstra a sua falta de esforço para se adequar ao bom convívio em sociedade.
5. Sendo o prejuízo de valor considerável, possível a majoração da pena-base a título de consequências do crime.
6. Recursos conhecidos. Apelação ministerial provida e recurso da defesa não provido.